Tribunal: TJMT
Processo: 0010386-27.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010386-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSE DOMINGOS DE QUEIROZ - CPF: 353.913.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA. REQUISITO DO ART. 485, § 1º DO CPC NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO CONCRETIZADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, §1º, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Comarca de Cuiabá/MT na ação monitória nº 0010386-27.2016.8.11.0041, que julgou extinto processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III

Inconformado, em suas razões o apelante alega, em síntese, que o não houve intimação pessoal do Apelante configurando afronta ao artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões face a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se a extinção do processo ocorreu em conformidade com a lei.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos autos, evidencia-se que razão assiste a parte recorrente, pois não foi observado o procedimento correto para a extinção por abandono da causa.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir (art. 485, III, CPC), deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que o comando legal aludido, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, verifico que não houve a intimação pessoal da parte autora/apelante para dar prosseguimento ao feito.

Confiram-se os precedentes colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no REsp 1154095/DF)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPULSO AO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O descumprimento do prazo de 48 horas assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no § 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio de carta com AR entregue no endereço declinado na petição inicial. ” (RAC nº 8501/2011, j. 29.6.2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no REsp 1154095/DF)

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1º do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Destarte, a extinção prematura do processo constitui “error in procedendo”, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que lá aprecie o pedido pendente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO - 'ERROR IN PROCEDENDO' - SENTENÇA CASSADA. I
Verificada a ocorrência de 'error in procedendo' praticado pelo Juiz no

exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na

prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla

acepção, devem ser os atos judiciais anulados
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, Apelação Cível 179998-93.2014.8.09.0006, Rel. Des. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, DJe 1875 de 23/09/2015). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que cassar o ato sentencial e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022